Tribunal: TJDFT
Processo: 0762515-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. Não é possível o reconhecimento de união estável quando os documentos e as testemunhas coligidos aos autos são contraditórios e por isso não corroborem acerca da existência dos requisitos da publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, do compromisso pessoal e mútuo de constituir família.
3. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA.